Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Alice de Castro Baby e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 112620496 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0703173-04.2019.8.07.0018, proposto pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV, não acolheu os embargos de declaração opostos com o fim de aplicação, a partir de 30/6/2009, do índice IPCA-E em substituição à aplicação da TR na atualização do valor exequendo. Assim decidiu o magistrado de origem, in verbis: Reporto-me à decisão ID 81628624, que determinou o aguardo do trânsito em julgado do IRDR 15 e a posterior conclusão dos autos. É o breve relatório. DECIDO. Em face do trânsito em julgado do IRDR 15, impõe-se a retomada do trâmite processual, com análise da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Da impugnação apresentada pelo Distrito Federal e demais requerimentos da parte exequente é possível identificar as seguintes questões pendentes de decisão: (I) responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em face da criação do IPREV-DF; e (II) prescrição da pretensão de pagar. Em relação a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, no presente caso, verifica-se que de acordo com a tese fixada no IRDR 15, o IPREV/DF, autarquia de regime especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, é a responsável pelo pagamento a ser efetuado mediante precatório/RPV, sendo subsidiária a responsabilidade do Distrito Federal como garantidor das obrigações atribuíveis ao IPREV, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Por fim, resta afastada a tese de prescrição, uma vez que se trata de execução indivuidual de sentença coletiva proferida nos autos de no 125.134-3/15 e não no mandado de segurança no 2009.00.2.01320-7. 1 _ Nesse contexto, rejeito a impugnação apresentada pelo DF e IPREV. 2 _ Homologo os cálculos apresentados pelo credor (ID 72616864), vez que o executado não impugnou os valores apresentados pelo exequente. 3 _ Observe-se os honorários fixados no item 7 da decisão ID 73545466. 4 _ A seguir, expeça-se o Precatório Retificador, com destaque do valor dos honorários contratuais, no percentual pactuado (item V da procuração fixados em 20 % sobre o valor bruto a ser recebido pelo exequente – ID 30819216), nos moldes da Portaria GC 23 de 28 de janeiro de 2019. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 5 _ Registro o reembolso das custas em favor do exequente (ID 30819294) e isenção de custas do ente distrital, conforme artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. 6 _ Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos à Portaria GPR 07/2019, com os honorários acima fixados e o destaque deferido. Após, arquivem-se os autos. Opostos embargos de declaração pelos agravantes e agravado (Ids 113497240 e 113908466 do processo de referência), foram rejeitados em decisão exarada com o seguinte teor: Reporto-me à Decisão ID 112620496, que (I) rejeitou a impugnação apresentada pelo DF e IPREV; (II) homologou os cálculos apresentados pelo credor ID 72616864, observado os honorários fixados no item 7 da decisão ID 73545466; (III) determinou a expedição de Precatório Retificador, com destaque do valor dos honorários contratuais, no percentual pactuado (item V da procuração fixados em 20 % sobre o valor bruto a ser recebido pelo exequente – ID 30819216), destacando que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório; (IV) registrou o reembolso das custas em favor do exequente (ID 30819294) e isenção de custas do ente distrital, conforme artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96; e (V) encaminhou os autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos à Portaria GPR 07/2019, com os honorários acima fixados e o destaque deferido. O Distrito Federal ofereceu embargos de declaração/pedido de reconsideração, ID 113497240, em que alegou omissão quanto ao art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação da Lei no 11.960/2009, além de apresentar divergência quanto à condenação em honorários advocatícios, jornada de trabalho, a declaração de a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, entre outros. A parte exequente ID 113908466 apresentou embargos de declaração em que alegou omissão quanto à aplicação a partir de 30/6/2009 do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. O Distrito Federal ofereceu embargos de declaração ID 114084011, requerendo o afastamento da condenação em honorários advocatícios da fase de conhecimento e nos termos da Súmula no 345 do STJ. Contrarrazões IDs 114146011 e 115747902. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, IDs 113497240 e 113908466, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, os recursos manejados pelas partes não merecem acolhida, uma vez que a decisão, ID 112620496, não contém qualquer omissão, contradição nem tampouco é obscura. Os embargantes requerem, na verdade, é a alteração do entendimento externado na decisão, o qual é contrário aos seus objetivos. Ao analisar a decisão ID 112620496, verifica-se que restou, expressamente, indicado a divergência, qual seja: (I) responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em face da criação do IPREV-DF; e (II) prescrição da pretensão de pagar. Nesse sentido, denota-se que os embargantes pretendem alegar fatos novos em momento inadequado, em face da preclusão consumativa. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. 1_ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2_ Prossiga nos termos da decisão ID 112620496. Inconformados, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 34044195), narram que promoveram o cumprimento de sentença individual de ação coletiva com a utilização do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária. Dizem o feito ter sido sobrestado até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 15) e, após o julgamento, houve o prosseguimento do cumprimento de sentença, porém, sem a observância do julgamento do STF no RE 870.947/SE que julgou inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária. Sustentam que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como índice de correção monetária caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Defendem que “o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE”. Alegam ser a correção monetária matéria de ordem pública, a qual deve ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Argumentam que a correção monetária não se sujeita ao fenômeno da preclusão e, em razão disso, “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Dizem que a indicação do índice de correção monetária em decisão judicial transitada em julgado não impede que, no momento de execução do título, possa ele ser extinto ou alterado, como no caso concreto. Citam julgado do Supremo Tribunal Federal. Ressaltam também o Tema 491 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1205946/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 2/2/2012), alegando ter referido julgado entendido que “os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”. Lembram, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça “acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Citam julgados e decisões unipessoais de Ministros da aludida Corte. Por fim, recordam a garantia dada a todos os credores da fazenda pública de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, conforme decidido no RE 870.947 e na ADI 5348. Defendem a “possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. Citam julgados deste Tribunal de Justiça. Apontam a impropriedade da decisão agravada no ponto em que fixou parâmetros de cálculos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, esvaziando o efeito prático das decisões tomadas em relação aos exequentes. Indicam “violação ao disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC”. Afirmam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formulam os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. (...) Preparo recolhido (Ids 34044196 e 34044197). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido porque manifestamente inadmissível com fundamento na supressão de instância, uma vez que a questão debatida neste recurso não foi submetida anteriormente à deliberação do juízo de origem após prévia oportunidade ao exequente para manifestação. Vejamos. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 27/3/2019 (Id 30819129 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal a realizar a realizarem o pagamento de proventos pretéritos, derivados do reconhecimento de direito no âmbito do MS 2009.00.2.001320-7, relativamente ao período de 2/2/2004 a 2/2/2009. Para tanto, foi apresentada, na ocasião, planilha atualizada até 31/10/2018 em que indicou como importância devida o valor de R$ 102.890,54 (cento e dois mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos). Além do que apontou a Taxa Referencial Mensal TR como índice de correção na petição inicial do cumprimento de sentença (Ids 3019129, p. 2, do processo de referência). Quando o fez, o e. STF já havia julgado o RE 970.847/SE com repercussão geral e decidido pela aplicação do IPCA-E para a correção de débitos não tributários devidos pela fazenda pública. Foi recebido o pedido de cumprimento de sentença conforme decisão de Id 31061216 do processo de referência, exarada em 28/3/2019. Não houve impugnação ao cálculo elaborado pela parte requerente, consoante a certidão de Id 35666523 do processo de referência. Decisão catalogada ao Id 37667544 do processo de referência determinou a emenda à petição inicial para apresentação de nova planilha discriminada e atualizada do crédito com a inclusão adequada dos valores pleiteados. Os agravantes apresentaram petição (Id 70538346 do processo de referência) informando acerca da conclusão do julgamento pelo STF no RE 870.947, que reconheceu a inconstitucionalidade do índice TR. Acerca da aludida petição, o magistrado de origem se pronunciou, determinando a cumprimento da decisão que determinou a emenda à inicial, o que foi cumprido pelos exequentes (Id 72613339 do processo de referência) e apresentado valor atualizado no total de R$ 134.334,75 (cento e trinta e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) sem, contudo, apreciar a petição que trata do índice de correção monetária. Decisão proferida ao Id 73545466 do processo de referência acolheu a emenda à petição inicial. Opostos embargos declaração pelos exequentes, a fim de obterem pronunciamento acerca do índice de correção monetária a ser aplicado ao caso (Id 74503564 do processo de referência), o magistrado de origem assim se pronunciou: (...) No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão impugnada não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. A Decisão embargada apenas recebeu o cumprimento de sentença e abriu prazo para o Distrito Federal impugnar os cálculos do credor. Ou seja, ainda não há qualquer resistência que demanda a manifestação do Juízo sobre as verbas acessórias pretendidas ou sobre o índice de atualização monetária. Note-se que correndo o prazo em branco ou apresentada a impugnação, o Juízo há de se manifestar acerca da regularidade das verbas inseridas no cálculo id 72616864 e dos demais parâmetros de cálculo, não antes. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. O executado Distrito Federal apresentou impugnação (Id 77974990 do processo de referência), defendendo a sua ilegitimidade passiva e a prescrição do fundo do direito. Na decisão de Id 81628624 do processo de referência, em razão de instauração de IRDR 15, determinou-se o sobrestamento do curso processual até o julgamento do referido incidente. Depois, com a resolução do IRDR 15, houve a rejeição da impugnação apresentada e homologação dos cálculos apresentados pelo credor, bem como nova remessa à Contadoria para atualização do cálculo do valor da dívida (Id 112620496 do processo de referência). O recorrente optou pela interposição do agravo de instrumento, mas deduz, nas razões recursais, questão não resolvida no juízo de origem. Poderia e deveria ter alegado negativa de prestação jurisdicional pela não apreciação da questão nos embargos de declaração, a fim de a decisão ser cassada, para instar o magistrado a enfrentar o debate da matéria no processo de origem, contudo se valeu açodadamente de instrumento recursal inadmissível no contexto processual em que utilizado. A apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA DO CORONOVÍRUS (COVID 19). SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL. PRECEDENTE STJ. 1. Cuida-se ação de execução de alimentos provisórios sob o rito da prisão, pela qual os alimentandos requereram a citação do executado para pagamento, no prazo de 3 (três) dias, da quantia de R$ 27.404,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quatro reais), acrescida das parcelas que viessem a vencer no curso do processo, demonstração do pagamento ou da impossibilidade de efetuá-lo. Não houve o pagamento e foi decretada a prisão do devedor pelo por 30 (trinta) dias ou até pagamento dos alimentos devido. Sobreveio a decisão agravada, pela qual revogado decreto prisional do devedor com os seguintes fundamento no entendimento do Tribunal no Ação de Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. A 4a Turma Cível, no Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000) definiu que, dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), deferida ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Neste último caso, a ordem em caráter preventivo não significou definição de revogação de prisão nem suspensão de decretos de prisão; limitou-se a suspender cumprimento de mandados de prisão; em outras palavras e nos termos da definição do julgado em comento: a ordem de prisão nos termos dos § 1o e §3o do artigo 528 do Código de Processo Civil permanece hígida. O que se definiu foi, preventivamente, suspender seu cumprimento no prazo ali assinalado. 4. A Suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: "4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP". 5. No que se refere ao rito da execução (alegações do agravado em contrarrazões), não consta dos autos tenham os credores dos alimentos requerido conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial (penhora); por isto, inviável, em sede desse agravo, discussão no sentido, que sequer foi objeto da decisão agravada. 5.1. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314980, 07254000820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, conhecer do agravo de instrumento em que a pretensão recursal incorre em vedação à supressão de instância e em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição pela inovação empreendida no debate de questão não submetida à apreciação do juízo de origem, competente para conhecer da questão no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora